Tribunal: TJDFT
Processo: 0001608-94.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DO SINISTRO IMPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. VELOCIDADE SUPERIOR À DA VIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 302, §3o, Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo com embriaguez), na forma do artigo 70, primeira parte do Código Penal (concurso formal), por duas vezes; no artigo 303, § 1o, Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa); e no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (fuga do local do sinistro).
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as condutas do acusado foram atípicas.
III – Razões de decidir:
3. Ao conduzir veículo automotor pela via, em velocidade acima à permitida e embriagado, o apelante violou a norma objetiva de cuidado prevista no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. No caso, suficientemente demonstrado que a causa determinante para o acidente foi a imprudência e negligência do recorrente, diante da desatenção e a ausência do dever objetivo de cuidado na condução de seu veículo, que provocou a colisão com dois pedestres, ocasionando suas mortes, e atingiu outra condutora, gerando lesão corporal, o que enseja a sua responsabilidade criminal pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.
5. Devidamente comprovado nos autos pelas provas testemunhais que o réu empreendeu fuga do local do sinistro.
6. Ausente previsão legal, a pena de multa deve ser afastada.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.